Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-14.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000706-14.2017.8.14.0004

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: RAFAEL RIBEIRO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, CP – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO –

REQUER O APELANTE A ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Impossibilidade.

A
Sexta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu que o referido
princípio
não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – Inocorrência.
O magistrado sopesou como desfavorável as circunstâncias do crime, em virtude do
modus operandi,
já que o apelante se utilizou de arma branca para pratica delitiva, estabelecendo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Prejudicado.
Na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea, minorando a pena em (nove) meses, restando-a no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 44 (quarenta e quatro) dias multa.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – Insubsistência.
Na terceira fase, deve ser mantido o concurso de pessoas, pois devidamente comprovado pelas declarações da vítima, quando afirmou que dois rapazes em uma moto vieram rápido, um deles desceu com uma faca pegou o celular e empreenderam fuga.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP E ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – Improcedência.
Assim, como a pena permaneceu irretocável, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo 44, do CP. De igual forma, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES,
interpôs o presente Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 22h, o ora denunciado, em concurso com o adolescente R. C. R. F., subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca tipo faca, o aparelho celular da vítima Marimar Rabelo de Souza,

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Fabiano de Oliveira Rodrigues, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, face o reconhecimento do princípio da insignificância da conduta, devendo ser afastada a tipicidade. Alternativamente, pleiteia a pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como exclusão do concurso de pessoas, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do CP ou fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância da conduta, no entanto, a
Sexta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu que o referido
princípio
não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa.

Colaciono julgado no sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/
STF
. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/
STJ
.
1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de
crime
complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.
2. Não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do
Código Penal
(exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima, como a decorrente de suposto
tráfico de drogas
. Inclusive, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões do recurso especial, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 3. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, diante da alegada falta do dolo ou do emprego de grave ameaça, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

De igual maneira, não existe possibilidade em aplicar a pena base no mínimo legal, visto que o magistrado sopesou como desfavorável as circunstâncias do crime, em virtude do
modus operandi,
já que o apelante se utilizou de arma branca para pratica delitiva, estabelecendo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea, minorando a pena em (nove) meses, restando-a no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 44 (quarenta e quatro) dias multa.

Na terceira fase, deve ser mantido o concurso de pessoas, pois devidamente comprovado pelas declarações da vítima Marimar Rabelo, quando afirmou que dois rapazes em uma moto vieram rápido, um deles desceu com uma faca pegou o celular e empreenderam fuga.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §3º, (2ª PARTE), C/C ARTIGO 14, II, DO CP E ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inadequação da via eleita.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por meio dos documentos juntados aos autos, bem como através das declarações das vítimas, que reconheceram inequivocamente os apelantes, bem como por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente do policial militar que efetuou a prisão em flagrante dos mesmos, ainda de posse da res furtiva, com a moto utilizada no crime e armas de fogo.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, APLICANDO-SE O CAPUT, DO ARTIGO 157, DO CP – Inocorrência. Comprovadas por meio das declarações das vítimas e testemunhas, Súmula 14, deste Tribunal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Impossibilidade. Penas bases aplicadas no mínimo legal, razão pela qual a Súmula 231, do STJ veda sua aplicação. CONHECIDO E IMPROVIDO.

(11537455, 11537455, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)

Assim, como a pena permaneceu irretocável, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo 44, do CP.

De igual forma, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/05/2023